Tribunal: TJDFT
Processo: 0721867-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0721867-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUREMA MANTELLI CARAFINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JUREMA MANTELLI CARAFINI contra a decisão de ID 195324795, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da Produção Antecipada de Provas n. 0737258-28.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na ocasião, a decisão agravada determinou a suspensão dos autos de origem em razão de recente decisão do Supremo Tribunal Federal (Tema 1290), nos seguintes termos: Trata-se de ação de produção antecipada da prova. Proferida decisão de declínio de competência (ID 171560635), a parte autora interpôs agravo de instrumento, ao qual a 2a Turma Cível do Eg. TJDFT deu provimento (ID 193843257). Foi, então, reconhecida a competência desta 12a Vara Cível de Brasília para o processamento da ação. A instância superior determinou o regular processamento do feito. Ocorre que está pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário n° 1.445.162 – DF, no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (Tema 1290). A requerimento da União e do Banco Central do Brasil, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do recurso, decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, com base no art. 1.035, §5o, do Código de Processo Civil. Tratando-se de ação de produção antecipada de prova por meio da qual a parte autora pretende obter documentos que servirão à apuração de eventual diferença de valores a ser recebida em virtude de desacerto no reajuste do saldo devedor da(s) cédula(s) de crédito rural(is), verifico que a causa de pedir da demanda está intimamente ligada à matéria versada no Recurso Extraordinário n° 1.445.162 – DF. Observa-se que a pretensão de obtenção dos documentos vindicados nesta ação só tem razão de ser caso seja assentada, no bojo do referido Recurso Extraordinário, a necessidade de substituição do índice de reajuste IPC pelo BTN, no mês de março de 1990. Caso contrário, o interesse processual da parte autora restará fulminado. Assim, por vislumbrar que a ordem de suspensão de todos os feitos que tramitam em território nacional alcança a presente ação, determino a suspensão deste processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário, ou até ulterior decisão que autorize a retomada da marcha processual. Ciência às partes quanto ao retorno dos autos à origem e ao conteúdo desta decisão de suspensão. (ID 195324795 dos autos de origem). Nas razões recursais, a agravante descreve inicialmente que é autor nos autos da produção antecipada da prova decorrentes de empréstimo de crédito rural firmada com o agravado e pleiteia os documentos (SLIP/XER) referente as cédulas de crédito rural das operações realizada com o Banco recorrido. Sustenta que a suspensão determinada está equivocada, já que a ação de origem se refere a uma produção antecipada da prova e não uma liquidação e/ou cumprimento provisório de sentença como mencionado na decisão do Ministro Alexandre de Moraes para determinar a suspensão pelo Tema 1290. Pontua que a agravante visa ter acesso a documentos e que não necessariamente irá ajuizar uma ação de liquidação provisória de sentença, pois se faz necessário analisar o slip/xer da operação em tela, que somente após a apresentação dos documentos requeridos, o mesmo pode verificar por meio do seu contador judicial, se tem o direito ao recebimento do indébito. Esclarece que precisa dos documentos necessários a fim de que futuramente ou não, possa embasar uma ação de liquidação provisória, visto que há diversas ações dessa classe extinta por falta dos documentos basilares. Explicita que a repercussão geral dada ao Tema 1290 nada interfere no prosseguimento das ações de produção antecipada da prova e/ou exibição de documentos, pois a presente ação não discute valores, juros e/ou correção monetária, mas sim, o acesso aos documentos que estão em guarda com o banco recorrido. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela recursal e; b) no mérito, a reforma da decisão recorrida nos termos das razões apresentadas (ID 59650314). Preparo regular (ID 59650315). É o relatório. De início, insta destacar que a agravante fundamentou a pretensão, inicialmente de apresentação dos documentos, na cédula rural hipotecária no 89/00513-9, cuja emissão teria ocorrido em Mineiros, no Estado do Goiás, conforme documento de ID origem 171158324. Ressalta-se que a agravante reside na mesma Comarca em que teria sido realizado o contrato, Mineiros/GO, de acordo com a inicial da Produção Antecipada de Provas (folha 1 do ID 171157523 dos autos originários). Observando o caso concreto, aparentemente não há a demonstração de qualquer elemento fático que possa justificar a opção da autora pelo foro do Distrito Federal ou a necessidade do feito tramitar neste Juízo, mesmo para a apresentação de documentos. Nesse sentido, confira-se a ementa dos seguintes julgados recentes da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1695389, 07364194020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. ABUSO DO DIREITO. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A possibilidade de prorrogação da competência territorial prevista no art. 65 do Código de Processo Civil, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, deve ser analisada sistematicamente, pois pressupõe que os demais limites legais sejam observados. 2. O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. É necessário que haja ao menos um elemento fático que justifique a opção do autor por determinado foro, dentre aqueles estipulados pelo ordenamento jurídico. A escolha aleatória ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural. 3. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público e do princípio do juiz natural. 4. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1642649, 07306071720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. BANCO DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FORO. SITUAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária. 1.1. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. Por intermédio da decisão impugnada houve o "reconhecimento de ofício da incompetência" pelo Juízo singular. 2. O "reconhecimento de ofício da incompetência territorial" decorre, em regra, da percepção inadequada a respeito do conteúdo do instituto jurídico que deve ser obrigatoriamente observado no caso em exame. Nesse sentido convém reforçar que as regras processuais, por serem invariavelmente preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de modo cogente. 2.1. A competência territorial deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). Assim, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória. 3. No caso em exame, no entanto, convém atentar-se para o conceito de "abuso" e para a correlata noção de "atitude abusiva" das partes que, no processo civil, se encontram conectados, ao menos aparentemente, ao primado da boa-fé (art. 5o do CPC). 4. A situação de abusividade produz como eficácia não apenas a ocorrência de eventuais consequências danosas ao alter do processo, mas é causa também de interferência no próprio "sistema de administração da justiça". A abusividade pode ser configurada a partir da transgressão a um desses três dados axiológicos, ou seja: 1) ao fim econômico ou social do direito envolvido; ou 2) à boa fé; ou ainda 3) aos bons costumes. 4.1. O que interessa ao exame do caso é o fim econômico ou social do direito subjetivo ou da pretensão exercida pela parte ao direcionar sua demanda à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4.2. O denominado "fim econômico ou social" da escolha da parte revela que deve ser observada também sua repercussão "coletiva", ou metaindividual, ou seja, não só a dimensão individual e privatística dos interesses vislumbrados. 4.3. Os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito, à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC. 5. Surge o caráter disfuncional, nesse caso, em virtude das várias peculiaridades que cercam a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, devidamente articuladas na Nota Técnica CIJDF no 8/2022. A nota técnica aludida evidencia o impacto ocasionado pela quantidade de ações ajuizadas nos últimos 5 anos (julho/2017 a julho/2022) envolvendo exclusivamente o Banco do Brasil, que é o segundo maior demandante no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 6. No caso em análise também é importante observar a franca admissibilidade das vertentes teórica e normativa que sustentam o consequencialismo como possibilidade decisória, pois se trata de tópico deontológico devidamente inserido no sistema jurídico brasileiro (art. 20 da LINDB). 6.1. Essa linha decisória permite a aplicação tanto nos casos da chamada "distribuição aleatória", quanto nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III, do CPC, dos argumentos de índole consequencial (art. 20 da LINDB). Assim, os dados consequenciais articulados na Nota Técnica CIJDF no 8/2022 podem ser expressamente elencados como fundamentos para, à luz da regra prevista no art. 20 da LINDB, permitir a declinação de ofício pretendida, com o afastamento, nesse caso específico, da aplicação da regra prevista no art. 65 do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1703418, 07063205320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Diante desse contexto, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto pelo art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário, diante da aparente escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator